Tribunal: TJPA
Processo: 0053298-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053298-22.2014.8.14.0301
APELANTE: ISABEL ESMERALDA VASCONCELOS COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INICIAL INDEFERIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I – No caso dos autos, a
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva Civil;

II

–

In casu,

o Juízo
a quo,
após análise dos documentos anexados ao processo, verificou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, motivo pelo qual, determinou a recorrente que emendasse à inicial, adequando a um dos ritos procedimentais, no prazo de 10 (dez) dias;

III – Em razão da apelante não ter cumprido a diligência determinada, a autoridade de 1º grau, acertadamente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro nos
arts. 295, inciso IV, e 267, inciso I, do CPC/73;

IV - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISABEL ESMERALDA VASCONCELOS COSTA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara DA Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 295, inciso IV, e 267, inciso I, ambos do CPC/73.

Nas razões recursais (
Num. 1140973 - Pág. 1
/3), o patrono da ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que promoveu as diligências requeridas pela autoridade de 1º grau e que a extinção do processo foi decretada sem que tivesse ocorrido qualquer requerimento do recorrido nesse sentido, em desacordo ao que preceitua a Súmula 240 do STJ.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Através do despacho de
Num. 1140974 - Pág. 1
, a autoridade sentenciante determinou a intimação do apelado para, querendo apresentar contrarrazões ao recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 1140975 - Pág. 4
).

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 1429217 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça. Dra. Mariza Machado a Silva Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(
Num. 1453074 - Pág. 1
/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, Autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Mocajuba,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 295, inciso IV, e 267, inciso I, do CPC/73.

Inicialmente, ressalto que cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual, com vistas à resolução do mérito.

O art. 284, do CPC
/73
, preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 284, do CPC: Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de dez (10) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A referida norma é cogente e determina ao magistrado que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 282 e 283 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.

Contudo, caso a parte não aproveite o ensejo, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 284 da antiga Lei Adjetiva Civil.

No caso dos autos, o Juízo
a quo,
após análise dos documentos anexados ao processo, verificou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, motivo pelo qual, determinou a recorrente que emendasse à inicial, adequando a um dos ritos procedimentais, no prazo de 10 (dez) dias (Num. 1140971 - Pág. 3).

Transcorrido o prazo assinalado, a apelante praticamente quedou-se inerte, visto que apenas ajuizou uma petição onde aduzia que reiterava e ratificava os termos da petição inicial (Num. 1140971 - Pág. 5).

Por conseguinte, no caso em tela se configura a inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1.
Se o Autor não cumpre as determinações de emenda à inicial, o juiz deve indeferi-la, nos exatos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, do mesmo Código
. 2. Recurso não provido."
(20100310293809APC, Relator Cruz Macedo, 4ª Turma Cível, DJ 14/03/2012)

"[...]
Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito.
[ . . . ]
(20110910156052APC, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6ª Turma Cível, DJ 15/12/2011)”

Ademais, cumpre esclarecer, que não há previsão legal para intimação pessoal do apelante na hipótese de extinção quando o juiz indeferir a petição inicial.

Além disso, não merece acolhimento à alegação da apelante acerca de que o processo foi extinto sem que
tivesse ocorrido qualquer requerimento do recorrido nesse sentido, em desacordo ao que preceitua a Súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, visto que o Juízo Monocrático não extinguiu o feito por abandono de causa, mas sim por ter indeferido a petição inicial, ou seja, com fundamento no art. 267, inciso I, do CPC
/73.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a
sentença recorrida

seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
31
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/09/2020